Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712076-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MBR Engenharia Ltda. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 187486286 do processo de referência) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela ora agravante em desfavor de Lucineide Alves de Oliveira, processo n. 0702554-28.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para retenção das chaves do imóvel de matrícula n. 365.917 até o adimplemento da dívida pela ré, nos seguintes termos: (...) Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186883026 foi levado a registro em 04/07/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...) Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento (Id 57285255). Em razões recursais, noticia ter ajuizado ação de cobrança em desfavor da ora agravada, por inadimplência de contrato firmado para aquisição de bem imóvel integrante de empreendimento imobiliário em construção. Alega estar inadimplente a agravada pelo não pagamento de correção monetária apurada conforme Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade por ela adquirida. Diz ter postulado na origem, em sede de tutela de urgência, a retenção das chaves do imóvel diante da proximidade do termo final de entrega do empreendimento habitacional, o que ocorrerá em maio de 2024. Quer com o deferimento da tutela apoiar-se em disposição contratual, legal e judicial para não efetivar a entrega das chaves até que venha a ser, no mínimo, negociado o valor devido. Diz se tratar de cautela para minorar seus prejuízos. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, uma vez que autorizado pela jurisprudência desse E. Tribunal, e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (MAIO/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; OU AO MENOS, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento; c) No mérito, requer seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso para confirmar a tutela recursal, e, consequentemente obter a total REFORMA da decisão agravada, com o concessão do direito de retenção nas chaves do imóvel pela Agravante, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Preparo regular (Ids 57288030 e 57288031). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento dos documentos juntados aos Ids 57288014 ao 57288029. Supressão de instância. A agravante apresenta, somente nesta sede revisora, cópias de decisões proferidas em primeira instância, em feitos distintos, sobre casos análogos ao presente, em que reconhecida a adequação da medida liminar postulada. Foram juntadas, ainda, fotos do empreendimento imobiliário. É evidente, por singela leitura da decisão agravada (Id 187486286 do processo de referência), não ter o magistrado de origem analisado os escritos com que instruiu a recorrente as razões recursais (Ids 57288014, 57288015, 57288016, 57288017, 57288018, 57288019, 57288020, 57288021, 57288022, 57288023, 57288024, 57288025, 57288026, 57288027, 57288028), tampouco as fotos colacionadas ao Id 57288029 foram levadas a conhecimento do julgador de primeira instância. Inviável, portanto, a apreciação desse material por este Colegiado de Revisão, sob pena de supressão de instância com ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Não conheço, pelos motivos expostos, dos documentos acostados aos Ids 57288014/57288029. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de retenção das chaves do imóvel por alegado inadimplemento do saldo devedor. Explico. Revela o conjunto probatório de início reunido aos autos de origem ter a agravada adquirido terreno por meio de alienação fiduciária em garantia no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, conforme contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações (Id 186883026, pp. 1-35 do processo de referência). Quanto ao valor devido em pagamento pela aquisição do terreno acima mencionado, há planilha contabilizando a correção monetária segundo o ICC/DF e sua atualização a incidir sobre o saldo devedor, com apuração do total de R$ 40.031,70 (quarenta mil e trinta e um reais e setenta centavos), referente ao débito inicial de R$ 31.586,41 (trinta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de mora de 2% (dois por cento) (Id 186883027, pp. 1-2 do processo de referência). No que diz respeito ao valor de cada unidade imobiliária, foi pactuado o montante de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). A aquisição se deu por contrato de financiamento bancário firmado pela adquirente/agravada com a Caixa Econômica Federal, a quem cumpria liberar R$ 121.283,78 (cento e vinte e um mil e duzentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos). Decerto, à vista do detalhamento posto, tenho que o valor da dívida apontada pela recorrente é muito inferior ao disponibilizado pela instituição financeira, o que impossibilita, ao menos por ora, a retenção do imóvel pretendida. Relativamente ao contrato firmado, há cláusula estipulando que o valor da aquisição/construção sofrerá correção automática pelo índice de custo da Construção - ICC, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), bem como que dita correção deve ser paga pelo associado/cooperado diretamente à contratada (cláusula sexta, parágrafo terceiro, item b.4 - Id 186883024 do processo de referência). Pois bem, considerado os elementos acima apontados, em especial o valor da dívida contabilizada pela recorrente (R$ 40.031,70) e o valor financiado, pela recorrida, à CEF (R$ 121.238,78), o qual está quitado, caso contrário não teriam as partes firmado o contrato de compra e venda sob litígio, tenho que falta razoabilidade ao pedido de retenção da chaves da unidade imobiliária como medida a ser contraposta ao alegado inadimplemento de cláusula contratual relativa a correção monetária, isso porque de outros instrumentos processuais e menos gravosos pode se socorrer a sociedade agravante para prevenir eventuais prejuízos. Imperioso ressaltar que, a despeito de se perfectibilizar a mora do devedor com o simples inadimplemento, pois sob controvérsia obrigação ex re, o pagamento exigido à agravada é relativo a cláusula instituidora de correção monetária pelo Índice de custo da Construção - ICC, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, com o que ilíquido, pois dependente de prévia apuração para cada período em que incidir. Logo, imprescindível que seja extrajudicialmente notificada a devedora, a quem deve ser dado conhecimento da exata quantia em dinheiro devida e a ser paga por força de disposição contratual. Não vale para tanto a notificação coligida ao Id 186883028, pp.1-3 do processo de referência, a qual está direcionada à Associação do Empreendimento Kesia, documento esse que, ademais, não especifica a importância devida pela agravada, adquirente dita inadimplente, nem o modo de apuração da quantia a ela reclamada. Enfim, necessária dilação probatória, em contraditório a ser estabelecido entre as partes, para exame do caso concreto, uma vez que de plano não evidenciado ter conhecimento a devedora do valor exato por ela devido; não demonstrada de antemão a correção do cálculo indicativo do saldo devedor; não evidenciado ter sido regularmente notificada a recorrida para purgar a mora da dívida apurada; e tampouco há prova de que esteja próxima a conclusão da obra. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou ao risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não evidenciado aquele, também este não se mostra presente. Ademais, vale recordar, devem vir ambos cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram tutela de urgência porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a medida postulada pela sociedade comercial agravante em antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora